Tribunal: TJSP
Processo: 1057390-87.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO que se considera interposto e APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN apurado com base em 'pauta fiscal de preço mínimo' – Base de cálculo do ISS é o efetivo preço do serviço – Inadequação da utilização de pauta fiscal, sem critério, para cobrança do ISS, como regra a substituir a constatação de irregularidade em procedimento administrativo regularmente

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO que se considera interposto e APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN apurado com base em 'pauta fiscal de preço mínimo' – Base de cálculo do ISS é o efetivo preço do serviço – Inadequação da utilização de pauta fiscal, sem critério, para cobrança do ISS, como regra a substituir a constatação de irregularidade em procedimento administrativo regularmente instaurado – Pericia conclusiva – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso da Fazenda Pública não provido.